Tribunal: STF
Processo: Pet 9927
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de “ação originária de nulidade de adoção ilegal” ajuizada por E. M. L e Outros, na qual, em 15/09/2021, proferi decisão para, indeferindo a petição inicial, julgar “RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito”.
    Por meio das Petições 90.160/2021 e 90.162/2021, datadas de 17/09/2021, os requerentes requereram “desistência e arquivamento imediato desta ação”, por não conseguirem “ter acesso as peças que distribuiu, não consegue ter transparência da ação, feito em segredo de justiça”. 
    Contudo, verifica-se que o pedido de desistência foi protocolado em data posterior à da prolação da decisão que julgou resolvida a ação, estando, portanto, prejudicado. 
    Cumpre ressaltar que o trâmite do processo eletrônico em segredo de justiça está regulamentado na Resolução 693/2020 do STF, a qual dispõe:
    “Art. 18. Os processos que tramitam em segredo de justiça só podem ser consultados pelas partes e pelos procuradores habilitados nos sistemas de processamento a atuar no processo.
    § 1º A indicação de que um processo deve estar submetido a segredo de justiça deverá ser incluída no sistema de processamento oficial:
    I - no ato do ajuizamento, quando se tratar de processo originário, pelo advogado ou procurador;
    II - no ato da transmissão, quando se tratar de recurso, pelo órgão judicial de origem.
    § 2° A indicação implica impossibilidade de consulta dos autos por quem não seja parte no processo, nos termos da legislação específica, e é presumida válida, até posterior análise.
    Art. 19. Os processos sigilosos, quando tramitem em meio eletrônico, só serão disponibilizados às partes e aos advogados com autorização expressa do Ministro relator ou do presidente.”
    Assim, ao contrário do que afirmado pelo peticionante, é plenamente possível o acesso das partes ao processo, mesmo que sob o manto do segredo de justiça.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido de desistência formulado por meio das Petições 90.160/2021 e 90.162/2021. 
    Retornem os autos, imediatamente, à baixa.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente